Tribunal: TJMT
Processo: 1014125-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014125-70.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMILTO ANUNCIACAO DE ALMEIDA - CPF: 062.246.661-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT E O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT – DENÚNCIA QUE NÃO CONTEMPLA O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TAMPOUCO NARRA A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS A LHE CARACTERIZAREM – IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO PERANTE A VARA ESPECIALIZADA – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO – ART. 70 DO CPP – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE.

Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual. Logo, se a denúncia não imputa ao acusado qualquer dos crimes da Lei n.º 12.850/2013, cingindo-se a incursiona-lo na prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei n.º 11.343/2006, impõe-se reconhecer que não há elementos capazes de atrair a competência da Vara especializada localizada na Capital, devendo incidir à hipótese a regra geral da competência pelo lugar da infração, a qual recai sobre a Vara comum da comarca onde se deram os fatos.

Conflito negativo julgado procedente, a fim de declarar competente para processar e julgar a ação penal o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, ora suscitado.

SUSCITANTE

JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d.
juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
depois de o d.
juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
também ter declinado da competência para processar e julgar a ação penal n.º 1001346-12.2022.8.11.0035, em que
Amilto Anunciação de Almeida

foi
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação ao narcotráfico
.

Ofertada a denúncia, o juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT deixou de se pronunciar a respeito do seu recebimento, ao argumento de que os elementos de informação amealhados, precisamente o
Relatório Policial n.º 2022.13.8189 e os depoimentos extrajudiciais dos policiais que participaram da diligência de busca e apreensão na residência do denunciado, i
ndicariam que este seria integrante da facção “Comando Vermelho” e faria
parte de uma organização criminosa chefiada pelo co-investigado
Romário
, razão pela qual declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, determinando-lhe a
redistribuição
ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que possui competência especializada para processar e julgar crimes dessa natureza, com jurisdição em todo o Estado, destacando, em arremate, “
que já foram remetidos à vara especializada, os autos nº 1001345-27.2022.811.0035, inquérito policial instaurado em desfavor de Romário Costa do Nascimento e Wesley Pascoa Soares, o qual investiga fatos conexos
”
(
sic
. ID 172447690 – págs. 218/225).

Recebido o feito pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, este suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por esta e. Corte de Justiça, sob a premissa de que carecem indícios de organização criminosa no enredo narrado na preambular acusatória, não se verificando a imputação ao denunciado de condutas que atraiam a incidência da Lei n.º 12.850/2013 e, consequentemente, a competência da Vara Especializada, mormente porquanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Alto Garças/MT imputou ao acusado tão somente a prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei n.º 11.343/2006
(ID 172447690 – págs. 295/298).

Nesta instância, o
decisum
disponível no ID 172491188 designou o juízo suscitado para resolver em caráter provisório as questões urgentes, restando dispensadas as informações dos juízos em conflito porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o julgamento da causa.

Instigada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 173254671, por meio do qual opina pela
procedência
do conflito e consequente
declaração de competência do Juízo
da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, por entender que a ação penal

tem por objeto a persecução dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, inexistindo

imputação, objetiva ou conexa, que permita atrair a competência da Vara Especializada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de competência
está configurado, uma vez que tanto a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT quanto a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT consideram-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n.º
1001346-12.2022.8.11.0035
(art. 114, I, do CPP).

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que o
conflito deve ser julgado
procedente
.

Consoante relatado, o cerne da questão é a definição do juízo competente para julgar a ação penal acima mencionada, em que figura como réu
Amilto Anunciação de Almeida
, denunciado pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito, o Relatório Policial n.º 2022.13.8189, que ensejou o pedido de busca e apreensão formulado no bojo da Medida Cautelar n.º 1001193-76.2022.8.11.0035, faz referência a informações de que
Amilto Anunciação de Almeida

e outros investigados em tese comercializariam drogas e fariam parte de uma organização criminosa chefiada pelo co-investigado Romário, que possuiria duas
bocas de fumo
e seria um dos líderes na venda de entorpecentes dentro do Comando Vermelho, ao passo que
Amilto
atuaria como seu revendedor (ID 172447690 – págs. 126/134), tendo a autoridade policial representado pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar com o escopo de diligenciar junto às moradias montadas pelos investigados no “Grilo Moquem”, constando da respectiva decisão judicial que autorizou a medida cautelar que
Amilto
e demais investigados possivelmente seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e responsáveis pela venda de drogas na região, possuindo lojinhas ou bocas de fumo (ID 172447690 – págs. 49/55).

Todavia, ao oferecer denúncia em face de
Amilto Anunciação de Almeida
, o Promotor de Justiça oficiante na Comarca de Alto Garças/MT,
apesar de mencionar genericamente que
“
a equipe de investigadores de polícia de Alto Garças, iniciou uma série de investigação contra o tráfico de drogas nesse município, oportunidade em que restou evidenciado que
o denunciado comercializa substância entorpecente em sua residência, assim como que faz parte de uma organização criminosa chefiada por Romário
(indiciado nos autos nº 1001345-27.2022.811.0035). De acordo com o apurado,
Romário é o chefe do Comando Vermelho
e distribui a droga para seus comparsas revenderem nesta cidade, os quais lhes repassam o valor obtido com o comércio ilícito
.” (ID 172447690 – p. 193),
não contemplou qualquer dos crimes previstos na Lei n.º 12.850/2013 quando da capitulação jurídica dos fatos, denunciando o acusado
tão somente
pelos delitos de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO.

A exordial acusatória não narra expressamente a existência de organização criminosa e seus requisitos, como estrutura, divisão de tarefas ou escopo de atuação, tampouco consta dos autos eventual aditamento à denúncia, resumindo-se a imputação a expor informação relatada extrajudicialmente pelos agentes públicos, o que dá a entender que o Ministério Público não verificou a presença de elementos suficientemente robustos a favorecer a compreensão técnico-jurídico de configuração de uma organização criminosa, e como assentado no pronunciamento monocrático que designou o juízo provisório para as causas urgentes surgidas no bojo da ação penal objeto deste conflito, “
o Órgão Ministerial é o dominus litis, não sendo dado ao juízo se intrometer na competência do Parquet para dizer qual crime foi praticado e inaugurar a persecução criminal, muito menos diante da vigência do sistema penal acusatório
”.

Na hipótese, não há na denúncia qualquer narrativa de configuração de “
organização criminosa de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
” (art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013), somente sendo pontuado o provável envolvimento do distribuidor dos narcóticos revendidos pelo denunciado com o Comando Vermelho, ou seja, ao acusado
Amilto Anunciação de Almeida
propriamente dito, sequer é imputada qualquer ligação com a facção criminosa, mas apenas a Romário, seu fornecedor, constando da peça acusatória apenas que
Amilto
teria se associado a outros agentes para fins de cometimento do tráfico de entorpecentes, sem demonstração ou mesmo indicação de sua participação na prática de outros delitos, resultando fossem-lhe imputados somente aqueles tipificados nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei de Tóxicos.

Nessas condições, embora nada obste que acaso verificada a ocorrência do delito de organização criminosa em sede de instrução criminal, seja futuramente promovida eventual
mutatio libelli
por parte do Ministério Público, neste momento, deve o juízo ater-se aos limites da denúncia que, frise-se, não traz em seu bojo qualquer acusação que diga respeito ao delito de organização criminosa, logo, ainda que a imputação esteja lastreada em provas amealhadas a partir do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos em uma operação policial que visava desarticular um
grupo criminoso organizado
, os fatos narrados na denúncia e apurados na ação penal não dizem respeito ao delito de organização criminosa.

Conquanto o Provimento n.º 004/2008/CM e a Resolução n.º 11/2017/TP atribuam à
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, é certo que,
in casu
, até o presente momento e pelo que consta dos autos,
não existem indícios satisfatórios quanto à existência material do crime de organização criminosa
por parte dos investigados,
tanto que o Ministério Público de Alto Garças/MT não declinou tal crime na denúncia oferecida
nos autos d
a ação penal n.º 1001346-12.2022.8.11.0035, possivelmente porque não se pôde extrair do caderno investigativo, por ora e de pronto, a existência de liame entre os autores em um organismo sólido, estruturalmente ordenado e hierarquicamente regimentado voltado à prática de crimes diversos.

Os

elementos invocados pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT para declinar da competência porque, em tese, atestariam a presença das elementares do tipo penal previsto na Lei n.º 12.850/2013
são demasiadamente frágeis
e consistem basicamente na
menção, feita pelos policiais nos Relatórios e pelo delegado na Representação
, de que alguns dos investigados seriam integrantes da facção Comando Vermelho,
sem qualquer substrato cognitivo mais robusto capaz de subsidiar a assertiva dos agentes de segurança pública ou mesmo a indicação de qual seria a fonte probatória da qual se extraiu tal conclusão
.

Ademais, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
ainda que exista, na denúncia, a observação de que o réu fosse integrante da organização criminosa liderada pela pessoa identificada por Romário (IP n.º 1001345-27.2022.811.0035), essa possibilidade [conexão] padece pela rejeição da denúncia oferecida em desfavor da pessoa de Romário por falta de “elementos indiciários mínimos a justificarem a movimentação do Estado-Juiz” (Id. 172447690, pág. 295/298)
.” (ID 173254671).

Assim sendo,
à míngua de elementos mais contundentes capazes de indiciar a existência material do crime de organização criminosa
,
deve prevalecer,
in casu
, a preponderante competência do lugar da infração, isto é, aquela que recai sobre o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
.

Em
situações semelhantes, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas entendeu justamente pela ausência de elemento capaz de atrair a competência especializada da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
3. Na falta de elementos hábeis a demonstrar que as condutas atribuídas aos denunciados

(Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico)

derivam de atividade encampada por uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada e julgada pela Vara comum, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante)
”
. (N.U 1006494-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) – Grifei.

“Não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada”
. (N.U 1002842-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) – Negritei.

Em suma, formulada a denúncia sem qualquer imputação da existência material de organização criminosa, e não sendo os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, por si sós, capazes de atrair a competência especializada do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, ora suscitante, deve prevalecer, por força do art. 70 do CPP, a competência comum do lugar da infração, que,
in casu
, recai sobre o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, ora suscitado.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com o parecer da Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para
declarar competente

para processar e julgar a

ação penal n.º
1001346-12.2022.8.11.0035
,

o
juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023